Tribunal: TRF3
Processo: 5000690-31.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
73/821)

5000690-31.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

1 - No caso, verifica-se que a controvérsia cinge-se à comprovação dos requisitos para o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

2 - De acordo com a causa de pedir delineada na petição inicial, "A autora foi admitida para trabalhar na Prefeitura Municipal de Nioaque em 13.08.2009, acidentando-se enquanto limpava o gabinete. Naquele momento recebeu atendimento médico e recebeu a notícia de que estava incapacitada para o trabalho. Diante disso, a autora formulou um pedido de auxílio-doença em 26.04.2012 que fora deferido de plano e sempre antes de expirar o prazo de seu benefício, a autora comparecia a uma agência do INSS solicitando sua prorrogação, que foi deferida várias vezes. Sendo assim, diante da continuida

Inteiro teor:
73/821)

5000690-31.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

1 - No caso, verifica-se que a controvérsia cinge-se à comprovação dos requisitos para o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

2 - De acordo com a causa de pedir delineada na petição inicial, "A autora foi admitida para trabalhar na Prefeitura Municipal de Nioaque em 13.08.2009, acidentando-se enquanto limpava o gabinete. Naquele momento recebeu atendimento médico e recebeu a notícia de que estava incapacitada para o trabalho. Diante disso, a autora formulou um pedido de auxílio-doença em 26.04.2012 que fora deferido de plano e sempre antes de expirar o prazo de seu benefício, a autora comparecia a uma agência do INSS solicitando sua prorrogação, que foi deferida várias vezes. Sendo assim, diante da continuidade da incapacidade laborativa da autora, inúmeras foram as prorrogações do benefício, que ocorreram até o dia 30.01.15, quando a autarquia requerida indeferiu o pedido de prorrogação apresentado no dia 12.12.2014, sob argumento de haver inexistência de incapacidade administrativa, conforme comprovante anexo. (...)"

3 - Estando a causa de pedir relacionada a acidente do trabalho, trata-se de hipótese em que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar a matéria, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

4 - O Agravo de Instrumento interposto pela Autarquia contra decisão que antecipou os efeitos da tutela nesta demanda já restou apreciado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

5 - Remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000690-31.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

JUÍZO RECORRENTE: COMARCA DE NIOAQUE/MS - VARA ÚNICA

PARTE AUTORA: MARLENE TERESINHA DA COSTA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: WANDERSON SILVEIRA SANTANA - MS18999-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000690-31.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

JUÍZO RECORRENTE: COMARCA DE NIOAQUE/MS - VARA ÚNICA

PARTE AUTORA: MARLENE TERESINHA DA COSTA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: WANDERSON SILVEIRA SANTANA - MS18999-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária em ação ajuizada por MARLENE TERESINHA DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 35100923) julgou procedente o pedido deduzido na inicial, e condenou o INSS no pagamento do benefício de auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo (07/12/2016), acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela.

Em vista do reexame obrigatório, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000690-31.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

JUÍZO RECORRENTE: COMARCA DE NIOAQUE/MS - VARA ÚNICA

PARTE AUTORA: MARLENE TERESINHA DA COSTA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: WANDERSON SILVEIRA SANTANA - MS18999-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O artigo 19 da Lei no 8.213/91 define acidente de trabalho como aquele "que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho".

Para efeito de concessão de benefícios acidentários, a referida norma equipara a acidente de trabalho determinadas circunstâncias descritas nos artigos 20 e 21, exvi:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho .

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho , para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1o Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2o Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior".

Assim, para a caracterização do acidente do trabalho, faz-se necessária a existência de nexo entre o exercício da atividade laboral e o evento causador de lesão física ou psicológica ao trabalhador.

De acordo com a causa de pedir delineada na petição inicial (ID 35100923, p. 2), "A autora foi admitida para trabalhar na Prefeitura Municipal de Nioaque em 13.08.2009, acidentando-se enquanto limpava o gabinete. Naquele momento recebeu atendimento médico e recebeu a notícia de que estava incapacitada para o trabalho. Diante disso, a autora formulou um pedido de auxílio-doença em 26.04.2012 que fora deferido de plano e sempre antes de expirar o prazo de seu benefício, a autora comparecia a uma agência do INSS solicitando sua prorrogação, que foi deferida várias vezes. Sendo assim, diante da continuidade da incapacidade laborativa da autora, inúmeras foram as prorrogações do benefício, que ocorreram até o dia 30.01.15, quando a autarquia requerida indeferiu o pedido de prorrogação apresentado no dia 12.12.2014, sob argumento de haver inexistência de incapacidade administrativa, conforme comprovante anexo. (...)"

Portanto, estando a causa de pedir relacionada a acidente do trabalho, trata-se de hipótese em que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar a matéria, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 15, segundo a qual "compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho".

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. RESTABELECIMENTO. REVISÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Nas ações em que se discute a concessão, restabelecimento ou revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho, compete à Justiça Estadual o julgamento da demanda, ante a competência prevista no art. 109, I, da Constituição. Precedente da Terceira Seção do STJ e do STF.

Conflito conhecido para declarar a competência Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Jaú/SP."

(CC 69.900/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2007, DJ 01/10/2007, p. 209)

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Ação que objetiva benefício com base em sequela de acidente de trabalho.

2. Comprovado nexo de causalidade entre a incapacidade e o trabalho.

3. Competência absoluta da Justiça Estadual.

4. Incompetência absoluta declarada de ofício. Não conhecimento da apelação. Remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo."

(AC 00254625120164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Registre-se, por oportuno, que o Agravo de Instrumento interposto pela Autarquia contra decisão que antecipou os efeitos da tutela nesta demanda já restou apreciado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (ID 35100923).

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste E. Tribunal Regional Federal para apreciar a remessa necessária, devendo o presente feito ser remetido ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

1 - No caso, verifica-se que a controvérsia cinge-se à comprovação dos requisitos para o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

2 - De acordo com a causa de pedir delineada na petição inicial, "A autora foi admitida para trabalhar na Prefeitura Municipal de Nioaque em 13.08.2009, acidentando-se enquanto limpava o gabinete. Naquele momento recebeu atendimento médico e recebeu a notícia de que estava incapacitada para o trabalho. Diante disso, a autora formulou um pedido de auxílio-doença em 26.04.2012 que fora deferido de plano e sempre antes de expirar o prazo de seu benefício, a autora comparecia a uma agência do INSS solicitando sua prorrogação, que foi deferida várias vezes. Sendo assim, diante da continuidade da incapacidade laborativa da autora, inúmeras foram as prorrogações do benefício, que ocorreram até o dia 30.01.15, quando a autarquia requerida indeferiu o pedido de prorrogação apresentado no dia 12.12.2014, sob argumento de haver inexistência de incapacidade administrativa, conforme comprovante anexo. (...)"

3 - Estando a causa de pedir relacionada a acidente do trabalho, trata-se de hipótese em que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar a matéria, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

4 - O Agravo de Instrumento interposto pela Autarquia contra decisão que antecipou os efeitos da tutela nesta demanda já restou apreciado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

5 - Remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu reconhecer, de ofício, a incompetência deste E. Tribunal Regional Federal para apreciar a remessa necessária, devendo o presente feito ser remetido ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.